Tribunal: STF
Processo: HC 262823
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de interromper atividade de organização criminosa. Gravidade concreta das condutas. Risco de reiteração delitiva. Pontos não apreciados: dupla supressão de instância. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática denegada, em que se pleiteava a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento de nulidade de provas digitais.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) determinar se o Supremo Tribunal Federal pode analisar, originariamente, questões não examinadas pelas instâncias antecedentes, como negativa de autoria, ausência de contemporaneidade da prisão e nulidade das provas.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de decretação de prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.



    4. A existência de ação penal em curso contra o paciente reforça a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, evidenciando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.



    5. A análise originária, pelo STF, de alegações não enfrentadas pelas instâncias inferiores, como negativa de autoria, ausência de contemporaneidade e nulidade das provas, configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao art. 102 da Constituição.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso não provido.